Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702613-14.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENIS NONATO GONCALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada DAIANE CAMPOS ALENCAR em favor de DENIS NONATO GONCALVES DA SILVA, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006. Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 11/11/2021, prisão esta convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, em razão da quantidade drogas apreendidas, sem que fosse apontado nada de extraordinário na conduta do paciente que extrapolasse o tipo penal. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP) e aponta a excepcionalidade da medida. Salienta que, de acordo com entendimento do STJ, a quantidade de drogas apreendidas não justifica a prisão cautelar, devendo esta ser revogada e substituída por outras medidas cautelares, com fundamento nos artigos 282, §5o e 316 do Código de Processo Penal, pois o réu é primário, sem antecedentes e estará em local certo (sua residência) a disposição da justiça. Afirma que, embora a quantidade de substância entorpecente seja expressiva, há ausência de contemporaneidade e inexistência de notícias do envolvimento do paciente em outros ilícitos recentes, o que não autoriza a imposição do decreto prisional como garantia da ordem pública. Salienta ser contraditório a imposição de medida constritiva da liberdade mais gravosa do que aquela a ser imposta em eventual sentença condenatória, sob pena de antecipação da pena e de violação dos princípios da proporcionalidade, da adequação e da necessidade, já que eventual pena poderá ser cumprida em regime diverso do fechado. Sustenta que o paciente possui problemas respiratórios, tem que fazer uso diário de medicamentos para controlar a sua capacidade respiratória vital e está enquadrado no grupo de risco para a Covid-19, sendo entendimento do STJ a concessão de prisão domiciliar a preso provisório cuja saúde esteja debilitada a ponto de não resistir ao cárcere. Destaca que o paciente é primário, é pai de uma filha menor de 12 anos, que sempre fora cuidada e zelada pelo genitor enquanto trabalha em home office, sendo que a genitora sai todos os dias para trabalhar em outra cidade retornado após as 22 h. Afirma que o paciente é trabalhador, atua como microempreendedor no ramo de eletrônicos/digitais e possui residência fixa, fornecendo endereço no distrito da culpa. Pede, liminarmente, a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva do paciente, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. DENIS NONATO GONCALVES DA SILVA foi denunciado pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006.. De acordo com a denúncia, policiais rodoviários militares realizavam patrulhamento de rotina em 11/11/2021, por volta das 15h, na BR 060, proximidades do Engenho das Lages, Gama/DF, quando avistaram o veículo GM/Chevrolet Spin, cor prata, placa QPP7177 – MG, conduzido por DENIS, transitando em alta velocidade, na direção do Distrito Federal. Os policiais realizaram a abordagem do referido veículo, e devido ao nervosismo apresentado pelo paciente, conduziram-no até o posto da Polícia Rodoviária Federal localizado na BR – 040, com o escopo de submeter o veículo a uma busca minuciosa, com o auxílio de cães farejadores. Durante as buscas, os cães sinalizaram para a possível existência de entorpecentes no automóvel. Assim, os policiais desmontaram o forro, acabamentos e lanternas do carro, logrando êxito em encontrar, escondidos, os 16 (dezesseis) pacotes de cocaína, com massa líquida de 85.500 g (oitenta e cinco mil e quinhentos gramas). Questionado a respeito, DENIS afirmou ter saído com a droga de Cuiabá/MT, sendo que o seu destino era o Gama/DF. Pelo transporte da cocaína receberia a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do NAC, a fim de garantir a ordem pública. A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, pedido este indeferido pela MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF, em 16/12/2021, nos seguintes termos: A prova da materialidade do crime é extraída dos laudos químicos preliminar e definitivo, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante ao transportar expressiva quantidade de entorpecentes (85.800,00 gramas de cocaína), em circunstâncias de tráfico interestadual. Cumpre consignar que o contexto de profundo envolvimento na traficância em que o acautelado foi flagrado, especialmente em razão da natureza (droga de alto potencial viciante) e da substancial quantidade de entorpecentes apreendidos (85,8kg de cocaína), em contexto fático indicativo de tráfico interestadual de drogas, evidencia maior gravidade concreta da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Impende salientar que a atividade de transportadores de droga expõe a ordem pública a imensurável risco, porquanto é indicativa de atuação vinculada a associações criminosos dirigidas ao tráfico de drogas, na medida em que pequenos traficantes não detêm nem fazem remessas de tamanha quantidade de drogas (cerca de 85,8kg de cocaína). Ademais, quem se propõe a transportar vultosas quantidades de entorpecentes acaba por aderir às atividades essenciais da associação orientada ao tráfico de drogas. Assim, ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa (ID n. 110980258), a jurisprudência admite a segregação preventiva quando há apreensão de substancial quantidade de drogas, o que denota profissionalismo e maior reprovabilidade da conduta, constituindo base empírica suficiente para demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública e, por conseguinte, fundamento idôneo para a custódia cautelar. (...) Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). De igual modo, incabível a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas ao cárcere, como pleiteia a Defesa (ID n. 110980258). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Por esses motivos, a mera alegação do requerente de que é primário, tem residência fixa e trabalho lícito (ID n. 110980258) não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito acima, a gravidade concreta da conduta enseja a manutenção da prisão cautelar, nos termos no art. 312 e 313 do CPP (Acórdão 1313352, 07000031020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outrossim, como sabido, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos (Acórdão n.990791, 20160020491397HBC, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 03/02/2017. Pág.: 265/272). Também não merece prosperar o argumento defensivo de que a prisão preventiva é desproporcional, pois o réu, provavelmente, seria sujeito à regime distinto do fechado, consoante o princípio da homogeneidade (ID n. 110980258). Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial do E. TJDFT, a desproporcionalidade da custódia cautelar somente pode ser aferida após a sentença, e os requisitos da referida medida são precisamente delimitados na legislação processual, não sendo possível, no presente momento processual, a realização de um prognóstico quanto à pena a ser aplicada (Acórdão 1328597, 07069542020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De igual modo, descabida a alegação do requerente de que fará jus aos benefícios do art. 33, § 4o, da LAD, pois não há direito subjetivo do acusado neste aspecto, dependendo de apreciação judicial após a devida instrução probatória, cuja análise não se resume à condição de primário e ao fato de possuir bons antecedentes. No que tange ao alegado problema de saúde, cumpre consignar que a condição afirmada não é circunstância suficiente para ensejar a automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Isso porque o sistema carcerário do Distrito Federal possui estrutura médica para atender o requerente, não tendo a Defesa trazido nenhuma informação acerca da impossibilidade do Estado de prestar os serviços médicos necessários ao réu. Como bem pontuado pelo Ministério Público, “os presídios do DF estão com centenas de reclusos que também necessitam de algum cuidado médico, mas nem por isso estão soltos por essa razão. É evidente que o estabelecimento prisional está preparado para o atendimento das necessidades do envolvido.” (ID n. 111486723). Em arremate, vale consignar que o requerente, apesar de ter comprovado ser o genitor de filha menor de 12 (doze) anos (ID n. 110980262), não constituiu nenhuma prova sobre a sua imprescindibilidade para os cuidados da infante, de forma que a mera invocação genérica do dispositivo legal não é circunstância suficiente para subsidiar o pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição pela prisão domiciliar. Ademais, consta nos autos que a criança reside e está sob os cuidados de sua genitora. (...) No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O paciente foi preso em flagrante transportando de Cuiabá/MT para o Gama/DF de considerável quantidade de droga. O Laudo Pericial Criminal n. 13171/2021 aponta 16 (dezesseis) pacotes de cocaína, com massa líquida de 85.500 g (oitenta e cinco mil e quinhentos gramas). O relatório final da autoridade policial, entretanto, aponta 15.150 g (quinze mil, cento e cinquenta gramas). A despeito da possibilidade da existência de erro no registro da pesagem dos entorpecentes, conforme consignou a MM. Juíza a quo, “Estando a materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas, eventual erro material no laudo químico definitivo não tem o condão de alterar as circunstâncias e fundamentos concretos que ensejaram a prisão preventiva. Vale refrisar que, ainda que a haja erro material no laudo, a quantidade de cocaína apreendida ainda seria vultuosa, superando o patamar de dez quilogramas de material ilícito.” Apesar dos argumentos da impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar, pois o paciente, pai de criança menor de doze anos de idade, foi preso em flagrante transportando grande quantidade de drogas. Aliás, nada há nos autos que comprove que o paciente seja “o único responsável pelos cuidados” de sua filha, conforme prevê o art. 318, VI, do CPP. Ao contrário, a impetrante informa que a criança tem mãe, embora esta trabalhe o dia todo. Quanto ao estado de saúde do paciente, nada há nos autos que demonstre a impossibilidade de prestação da devida assistência médica pelo estabelecimento penal em que se encontra recolhido. A prisão preventiva está devidamente fundamentada; logo não é caso de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador